Tribunal: TJSP
Processo: 2347300-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRAZO E MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para que a ré autorize e custeie o medicamento Ocrelizumabe 600mg endovenoso, no prazo de 72

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRAZO E MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para que a ré autorize e custeie o medicamento Ocrelizumabe 600mg endovenoso, no prazo de 72 horas, sob pena de multa de R$ 100.000,00. A agravante alega ausência dos requisitos para a tutela e desproporcionalidade da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a adequação do prazo e valor da multa cominatória fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora, além da reversibilidade da medida.
4. A autora apresentou elementos suficientes para demonstrar a necessidade do medicamento, havendo evidente perigo de dano irreparável decorrente da possibilidade de agravamento da já constatada progressão da doença.
5. O prazo de 72 horas para cumprimento da obrigação é exíguo, devendo ser majorado para 5 dias.
6. A multa fixada é excessiva, sendo cabível a redução para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para majorar o prazo de cumprimento para 5 dias e reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos legais. 2. O prazo e a multa cominatória devem ser proporcionais e razoáveis.
Legislação Citada: CPC, art. 300, art. 536, art. 537.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2376296-19.2024.8.26.0000, Rel. Enio Zuliani, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2278332-26.2024.8.26.0000, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2225360-79.2024.8.26.0000, Rel. Viviani Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2288545-91.2024.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.